Tribunal: TJDFT
Processo: 0018544-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0018544-42.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outros APELADO: OS MESMOS D E C I S Ã O A ré, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, requer na petição ID 13448765 a desistência do recurso de apelação por ela interposto e, por consequência, o não conhecimento do recurso adesivo interposto pelo autor. Nos termos do art. 998, CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”. Já quanto ao recurso adesivo, o art. 997, §2o, inciso III, do CPC, estabelece que: “Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. (...) § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (...) III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.” – g.n. Neste contexto, diante da faculdade processual concedida pelo legislador ao autor, a homologação da desistência é medida que se impõe. Por todo o exposto, ante o requerimento do réu/apelante, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação, com fundamento nos artigos 932, inciso III, e 998, do Código de Processo Civil de 2015, e, de igual modo, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo interposto pela parte autora. Retirem-se os recursos da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora